Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007801-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA PAIXAO ALEIXO GOMES - CPF: 040.496.541-56 (AGRAVANTE), R D S MOTA LTDA - CNPJ: 24.950.144/0001-77 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

PAOLA CRISTINA PAIXAO ALEIXO GOMES

A
GRAV
ADO(S):

R D S MOTA LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A e SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão
de cobranças e abstenção de inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se conceder tutela de urgência em ação
de rescisão contratual
ara (i) suspender a
cobranças
referente ao contrato que se pretende rescindir, bem como a
abstenção de inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A mera manifestação unilateral de desinteresse na manutenção do contrato não autoriza, por si só, a suspensão das cobranças pactuadas.

A análise aprofundada das questões contratuais demanda dilação probatória, sendo inviável seu exame em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A suspensão de cobranças contratuais e impedimento de negativação por meio de tutela de urgência demandam demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando a mera manifestação unilateral de desinteresse na manutenção do contrato
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034335-11.2024.8.11.0000 e N.U 1013634-29.2024.8.11.
0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAOLA CRISTINA PAIXÃO ALEIXO GOMES contra a decisão (ID 186130036) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1004880-55.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças do financiamento junto à BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., bem como determinar a abstenção das agravadas de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões do recurso (ID 274487371), a agravante argumenta, em síntese, que o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
estão caracterizados, havendo comprovação de descumprimento contratual pela
Solit
Energia Solar,
a qual
não entregou o sistema de energia solar contratado
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (38416868)
– PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
274532363
).

Tutela recursal indeferida por este relator (ID.
275649850
).

Em contraminuta (ID 279734870), a agravada BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. pugna pelo não provimento do recurso
.

A agravada SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA apresentou contraminuta (ID 280239372), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação. No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva, bem como ausência de responsabilidade pelos danos decorrentes do inadimplemento exclusivamente por culpa de terceiro (
Solit
Energia Solar)
, além da ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de
urgência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PAOLA CRISTINA PAIXAO ALEIXO GOMES

AGRAVADO(S):
R D S MOTA LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A e SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A
Recorrida
sustenta que o recurso de
Agravo de instrumento
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da
decisão
.

Em razão disso, pleiteia o não conhecimento do recurso.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na
decisão
objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Inobstante o argumento, a leitura das razões recursais apresentadas pel
a
Agravante deixa evidente que estão vinculadas ao pronunciamento judicial que pretende modificar, notadamente em relação à análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Aliás, a insurgência recursal impugna diretamente a fundamentação adotada pelo Juiz de primeiro grau para indeferir a antecipação da tutela.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Superadas a preliminar,
consigno que o presente
recurso
comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal
.

Reitero se tratar de
A
gravo de instrumento interposto por PAOLA CRISTINA PAIXÃO ALEIXO GOMES contra a decisão (ID 186130036) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1004880-55.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças do financiamento junto à BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., bem como determinar a abstenção das agravadas de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que

firmou contrato com a
Solit
em 30/09/2024 para fornecimento, instalação e implementação de sistema de energia solar no valor de R$ 21.900,00, com prazo de 90 dias úteis para conclusão, porém já se passaram 168 dias e o serviço não foi iniciado.

Aponta que houve financiamento do valor de
R$ 24.464,76 junto à BMP Money Plus por intermédio da
Solfácil
, em 84 parcelas de R$ 523,99, tendo a autora pago
0
2
(duas)
parcelas sem ter recebido o serviço contratado.

Assevera que a limi
nar foi indeferida por falta de prova robusta do descumprimento contratual, mas a autora alega ter juntado conversas e áudios que comprovariam o inadimplemento da
Solit
.

Em razão disso, pede a reforma da decisão para
concessão de liminar para suspender as cobranças do financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Lado outro, a Agravada
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A sustenta que a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças do financiamento e inclusão em cadastros restritivos está correta
, sob argumento que
o contrato de prestação de serviços da agravante com o integrador de energia solar é autônomo em relação ao contrato de financiamento com a agravada,
de modo que eventuais falhas na instalação do sistema fotovoltaico pelo integrador não afetam a obrigação de pagar as parcelas do financiamento.

Ao fim
, que seja negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão agravada.

Por sua vez, a Agravada

SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
. afirma não ser a
responsável pela execução dos projetos e instalação dos equipamentos, papel que cabe ao "Integrador" contratado pelo cliente.

Pontua que
a Agravante contratou a empresa
Solit
Energia Solar como Integradora para projetar e instalar o sistema fotovoltaico em sua residência
, sendo que a

Solfácil
apenas operacionalizou o financiamento bancário para custear esse serviço
e que
cumpriu integralmente suas obrigações contratuais de disponibilizar o financiamento.

Em conclusão, pede
a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência
.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que
o presente recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da possibilidade de reversão da medida.

O
s
contratos
devem ser
regidos pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
Nesse contexto, o ordenamento jurídico estabelece mecanismos específicos para a resolução contratual, seja por inadimplemento, seja por resilição voluntária, sempre observando regras destinadas a evitar o enriquecimento sem causa e o abuso de direito.

No caso em exame, verifica-se que o agravante celebrou com a parte agravada, em
30

set
embro de 202
4
,
Instrumento Particular de Contrato de Serviços de
instalção
de sistema de Energia Solar
Fotovoltica
(Ids.
185315093
,
185315094
e
185315096

– PJE 1º Grau
)

Por certo, observa-se que o agravante fundamenta seu pedido
em descumprimento contratual por parte das Agravadas.

No entanto, ta
l
circunstância
não são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito invocado
, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, meras alegações de
descumprimento sem a devida comprovação
não têm o condão de afastar a força vinculante do instrumento negocial, consagrada pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

Este princípio somente cede espaço
quando evidenciada a existência
de vícios no consentimento, cláusulas abusivas ou circunstâncias excepcionais que legitimem a revisão ou resolução contratual – elementos ausentes na presente hipótese.

Aliás, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula
3
, que
deverá “A
CONTRATADA
respeitar os prazos contidos no cronograma, incluindo a visita técnica e a entrega da
unisa
instalada em até 90 dias úteis a partir da assinatura do contrato”
.

Da mesma forma, a Cláusula 4 aponta que “A
CONTRATADA

reserva-se
ao direito de suspender a contagem dos prazos acordados no cronograma sempre que a
CONTRATANTE
deixa de cumprir com as obrigações pactuadas”.

Deste modo, ainda que alegue a Agravante a ocorrência de descumprimento do contrato em razão da não instalação do maquinário contratado, somente com a apresentação de defesa e devida instrução processual é que se poderá ter certeza sobre a não ocorrência da cláusula 4, por exemplo.

À vista disso, mesmo se reconhecendo a existência de um direito potestativo à rescisão, tal prerrogativa não implica automaticamente na suspensão das obrigações contratualmente estabelecidas, sendo imprescindível o exame aprofundado do mérito para verificação de sua validade e eficácia jurídica.

Assim, até o pronunciamento judicial definitivo, o

contrato permanece plenamente eficaz, vinculando ambas as partes às cláusulas previamente pactuadas, sendo imperioso reconhecer
que
a simples intenção de rescindir o contrato não constitui fundamento suficiente para afastar a eficácia das cláusulas convencionadas
, especialmente no que concerne à obrigação principal de pagamento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
RESCISÃO UNILATERAL FUNDADA EM ARREPENDIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A aplicação do princípio
pacta

sunt

servanda
prevalece em contratos de adesão, sendo necessário comprovar vício ou ilicitude para rescindir unilateralmente o contrato. 4.
A jurisprudência dominante reafirma que o simples arrependimento
,
sem evidência de conduta ilícita pela parte adversa
,
não enseja
a rescisão contratual unilateral
nem o deferimento de tutela antecipada
. [...] Tese de julgamento: ‘O arrependimento unilateral, desacompanhado de demonstração de ilicitude ou abusividade contratual, não constitui fundamento para rescisão de contrato de adesão, nem autoriza a concessão de tutela de urgência’. [...]”.
(N.U 1011128-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024 – grifo nosso).

Desse modo, a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA
. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que
exige a demonstração cumulativa

dos requisitos da tutela de urgência para seu deferimento
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
A suspensão das cobranças contratuais por meio de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, o que não foi comprovado no presente caso
’. [...]”.
(N.U 1013634-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024 – grifo nosso)

Salienta-se que o
perigo de dano
invocado, qual seja, risco de
negativação
do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, decorre da própria mora contratual reconhecida pelo autor, não se configurando como dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela pleiteada.

Ademais, há evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em favor do agravante, uma vez que a suspensão das parcelas, sem qualquer garantia de futura retomada ou compensação,
prejudicaria o equilíbrio contratual
e os direitos legítimos da parte agravada, confrontando diretamente o disposto no § 3º do
art
. 300 do CPC.

Portanto, considerando que a suspensão das obrigações contratuais em sede liminar demanda comprovação inequívoca de abusividade, vício contratual, risco irreparável ou circunstâncias excepcionais que legitimem a medida antecipatória – elementos que não se confundem com o mero desinteresse unilateral na continuidade do negócio jurídico manifestado pelo agravante –
impõe-se a manutenção da decisão agravada
, que corretamente indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Por conseguinte, tenho que não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento
, rejeitando suas preliminares,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025